Tribunal: TJES
Processo: 5001397-78.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001397-78.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEANDRO MONTESINOS MARTINS PEREIRA e outros

APELADO: WALNIA BIANCO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA.
ERROR IN PROCEDENDO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, daí porque ao magistrado é permitido formar a sua convicção com base em qualquer elemento de prova disponível nos autos, indicando os motivos que lhe formaram o convencimento. A prova, concebida como instrumento processual destinado a compor o convencimento do juiz acerca dos fatos alegados pelas partes, tem nele não apenas seu destinatário final, dado seu dever de verificar a necessidade da produção das provas indicadas pelas partes, zelando pela economia processual, na esteira do artigo 370 do CPC.

2. Certo é, porém, também assegurar às partes que obtenham prestação jurisdicional atenta ao princípio da primazia do mérito e à moderna concepção do processo como ferramenta de organização que se presta a alcançar justiça material em tempo razoável (fundamento do formalismo-valorativo), o que se extrai a partir do cotejo dos artigos 8º do CPC e 5º, XXXV da Constituição Federal.

3. Por encontrar-se o julgamento antecipado reservado às hipóteses em que desnecessária for a instrução (artigo 355, I do CPC), incoerente se afigura a prolação de sentença que, a um só tempo, aponta não ter o autor se desincumbindo do seu ônus probatório, tendo antes indeferido o ingresso do feito na fase instrutória, pelo que pleiteou a parte interessada. Poderia (e deveria) o julgador
in casu
, inclusive
sponte propria
, buscar esclarecer o real contexto negocial experimentado pelas partes, haja vista, por exemplo, a dissonância verificada entre a escritura de compra e venda pertinente ao negócio havido com terceiro e o contrato de locação cronologicamente anterior e pertinente a uma parte do mesmo imóvel no que toca a sua descrição.

4. Salutar é permitir que as partes “empreguem todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz” (artigo 369 do CPC), devendo a regra afeta à distribuição do ônus (artigo 373 do mesmo diploma) ser invocada como razão de decidir apenas na falta de critério outro, mas sempre pautando-se o julgador pelos valores e normas fundamentais constitucionais (artigo 1º do CPC).

5.
Apelo
conhecido e
provido
.
Sentença cassada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N
.º 5001397-78.2022.8.08.0021

APELANTES: LEANDRO MONTESINOS MARTINS PEREIRA

ANANDA DE CASSIA CARVALHO LOPES

APELADO: WALNIA BIANCO

J
U
I
Z: DR.
GIL VELLOZO TADDEI

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de apelação cível interposta em razão de sentença que julgou improcedente o pleito autoral, qual seja, “(a) que a ré promova o reconhecimento do direito de preferência de compra dos requerentes, sendo acordada a forma de pagamento do valor estipulado entre as partes, cumprindo o contrato firmado, e, caso não o faça seja o ato volitivo suprido pelo Juízo; (b) de forma subsidiária, a conversão desta ação em perdas e danos, em razão de todas as benfeitorias realizadas no local, com a expectativa de comprá-lo, bem como os valores que deixarão de lucrar, uma vez que trata-se de imóvel comercial”.

Em razões de apelação, arguiram os recorrentes a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, haja vista o precipitado julgamento antecipado promovido, bem como que a tese de defesa levaria à extinção do feito sem resolução de mérito, não à improcedência lançada.

Em meu sentir, prospera o recurso.

As partes litigantes, ao que consta da exordial, entabularam “contrato de locação com reserva de venda”, com fins comerciais, o qual não teria sido devidamente observado pela parte demandada, proprietária do imóvel locado pelos autores, ora recorrentes.

Narraram que “apenas 04 (quatro) meses após a assinatura do contrato supracitado, e após inúmeros investimentos realizados no local pelos requerentes, a requerida enviou notificação, informando sobre uma proposta recebida por terceiro, no montante de R$ 1.300.000,00 (hum milhão e trezentos mil reais), que seriam pagos à vista, solicitando uma posição dos requerentes quanto à reserva de compra pactuada”; embora tenham contranotificado informando do interesse em adquirir o bem, porém no valor previsto no contrato já avençado entre eles (R$1.000.000,00), não obtiveram resposta.

Requereram, por ocasião da propositura, “provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitido em especial as provas de cunho documental, sem prejuízo de quaisquer outros que se fizerem necessários no curso da instrução processual”, apresentando, desde então, entre outros documentos, cópias do instrumento contratual, de e-mails e notificações reciprocamente endereçadas.

Após a contestação, em sede de réplica (id nº 4535156), ratificaram os autores seu interesse em produzir provas uma vez assinalada a oportunidade, ao que se seguiu a prolação de despacho (id nº 4535164) determinando a indicação das questões controvertidas e das provas cuja produção se pretendia.

Atendendo ao comando judicial, apresentaram os ora recorrentes a petição id nº 4535167 novamente abordando o contexto fático da lide e indicando, entre outras provas, a oitiva de testemunha, as quais foram tidas por desnecessárias pela sentença em seguida proferida, já que a matéria em análise seria “eminentemente de direito”.

Pois bem. É sabido ser o sistema processual civil orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, daí porque ao magistrado é permitido formar a sua convicção com base em qualquer elemento de prova disponível nos autos, indicando os motivos que lhe formaram o convencimento.

A prova, concebida como instrumento processual destinado a compor o convencimento do juiz acerca dos fatos alegados pelas partes, tem nele não apenas seu destinatário final, dado seu dever de verificar a necessidade da produção das provas indicadas pelas partes, zelando pela economia processual, na esteira do artigo 370 do CPC.

Certo é, porém, também assegurar às partes que obtenham prestação jurisdicional atenta ao princípio da primazia do mérito e à moderna concepção do processo como ferramenta de organização que se presta a alcançar justiça material em tempo razoável (fundamento do formalismo-valorativo), o que se extrai a partir do cotejo dos artigos 8º do CPC
1
e 5º, XXXV
2
da Constituição Federal.

Nesse passo, tenho que, por encontrar-se o julgamento antecipado reservado às hipóteses em que desnecessária for a instrução (artigo 355, I do CPC), incoerente se afigura a prolação de sentença que, a um só tempo, aponta não ter o autor se desincumbindo do seu ônus probatório, tendo antes indeferido o ingresso do feito na fase instrutória, pelo que pleiteou a parte interessada.

Destaco, a tal ponto, a compreensão jurisprudencial segundo a qual "os juízos de primeiro e segundo graus de jurisdição, sem violação ao princípio da demanda, podem determinar as provas que lhes aprouverem, a fim de firmar seu juízo de livre convicção motivado, diante do que expõe o art. 130 do CPC. Assim, a iniciativa probatória do julgador de segunda instância, em busca da verdade real, não está sujeita a preclusão, pois 'em questões probatórias não há preclusão para o magistrado'" (STJ, AgInt no AREsp 871.003/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/6/2016). Nesse sentido: AgInt no REsp 1.983.255/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/04/2022; AgInt no AREsp 673.743/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 26/09/2017; AgInt no AREsp 897.363/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/08/2016); AgRg no AREsp 740.150/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 16/11/2015” (STJ, AgInt no REsp n. 2.060.114/MT, publicado em 19/10/2023).

Poderia (e deveria), portanto, o julgador
in casu
, inclusive
sponte propria
, buscar esclarecer o real contexto negocial experimentado pelas partes, haja vista, por exemplo, a dissonância verificada entre a escritura de compra e venda pertinente ao negócio havido com terceiro, em que descrita a área como “5.021,43 m2 (cinco mil, vinte e um metros e quarenta e três decimetros quadrados) de terras, sem benfeitorias”, e o contrato de locação cronologicamente anterior e pertinente a uma parte do mesmo imóvel, mas que menciona este como sendo “imóvel rural caracterizado como um terreno, com metragem de 5.000 (cinco mil) m2 contendo um bar, uma casa, quintal, acesso lateral”, acrescido da descrição “área do bar coberta, área lateral gramada do bar, quintal localizado com a sinuca até o limite da cachoeira e acesso lateral do terreno”.

Salutar, portanto, permitir que as partes “empreguem todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz” (artigo 369 do CPC), devendo a regra afeta à distribuição do ônus (artigo 373 do mesmo diploma) ser invocada como razão de decidir apenas na falta de critério outro, mas sempre pautando-se o julgador pelos valores e normas fundamentais constitucionais (artigo 1º do CPC).

Assim, sem qualquer delonga,
conheço do recurso para, no mérito, dar-lhe provimento
, reconhecendo a ocorrência de
error in procedendo
a macular o comando sentencial, o qual ora resta cassado, e determinando o regresso dos autos à origem para retomada de regular trâmite processual.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Artigo 8º - Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.

2
Artigo 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...]

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o regresso dos autos à origem para retomada de regular trâmite processual.